Tribunal: TJDFT
Processo: 0708248-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708248-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MIYOKO HIRANAKA, MARCIO HIRANAKA, ALEXANDRE HIRANAKA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 44440027), interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de MIYOKO HIRANAKA, MARCIO HIRANAKA e ALEXANDRE HIRANAKA ante decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença, processo n. 0737624-04.2022.8.07.0001, afastou o pedido do Banco para chamar a União e o Bacen para comporem o polo passivo da ação. Tal decisão foi publicada no dia 31/01/2023 (ID 148150806 na origem) e disponibilizada no dia 2/02/2023 (ID 148327143 na origem). A parte agravante opôs embargos de declaração no dia 7/02/2023 (ID 148789637 na origem), os quais foram negados no dia 23/02/2023 (ID 150302950 na origem). Considerando: (i) que os embargos de declaração não têm efeito suspensivo; (ii) que a decisão foi publicada no dia 31/01/2023 (ID 148150806 na origem) e disponibilizada no dia 2/02/2023 (ID 148327143 na origem); (iv) que o presente agravo foi interposto no dia 10/03/2023; (v) ante a possibilidade, em tese, de advento de efeito preclusivo; determinei a intimação do Agravante, com fundamento nos arts. 9o, 10, do CPC para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 44698326). O Agravante foi intimado a se manifestar sobre a tempestividade do recurso por meio do despacho constante no ID 44698326. No ID 45103020 foi certificado nos autos do presente agravo que o “Ato Judicial de ID 44698326 (Despacho) foi expedido eletronicamente e que a parte BANCO DO BRASIL S/A foi intimado(a) por expedição eletrônica e registrou ciência do Ato Judicial em 27/03/2023”. Todavia, o Agravante deixou transcorrer o prazo sem o cumprimento da determinação judicial (ID 45410951). DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do presente feito, tem-se que existe óbice ao prosseguimento do recurso, uma vez que carece de pressuposto objetivo à sua admissibilidade, eis que interposto fora do prazo legal, conforme verificado nos autos de origem. Apesar de intimado a se manifestar sobre a preclusão da decisão agravada, o Agravante manteve-se inerte(ID 44698326). Conforme relatado, a decisão agravada foi publicada no dia 31/01/2023 (ID 148150806 na origem) e disponibilizada no dia 2/02/2023 (ID 148327143 na origem) e o presente agravo somente foi interposto no dia 10/03/2023, quando já alcançada pela preclusão temporal. Assim, outra não seria a conclusão de que o presente recurso carece de pressuposto extrínseco de admissibilidade, vez que intempestivo. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso por intempestividade. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 18 de abril de 2023 17:21:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador